Tribunal: TJPA
Processo: 0813783-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813783-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DE PERITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo interno. A decisão recorrida rejeitou a arguição de impedimento/suspeição da perita nomeada e confirmou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais em análise são: (i) a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão monocrática quanto à arguição de impedimento/suspeição da perita e à aplicação do CDC; (ii) o alegado caráter de ordem pública do impedimento/suspeição; (iii) a aplicabilidade do CDC às ações civis públicas e a fundamentação para a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir questões já analisadas, sendo admissíveis apenas para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O prazo para arguição de impedimento/suspeição foi respeitado conforme art. 146 do CPC. A questão encontra-se preclusa, já que a parte teve ciência dos fatos e não os arguiu no prazo legal.

A aplicação do CDC às Ações Civis Públicas fundamenta-se no art. 21 da Lei 7.347/85, combinada com o art. 6º, VIII, do CDC, sendo válida a inversão do ônus da prova em demandas de caráter ambiental.

Não há omissões ou contradições na decisão recorrida, que enfrentou de forma clara as questões levantadas, aplicando corretamente o entendimento jurisprudencial predominante.

O pleito de prequestionamento automático não depende do acolhimento dos embargos, estando os dispositivos legais suscitados suficientemente contemplados na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

O prazo para arguição de impedimento ou suspeição de perita é de 15 dias a partir do conhecimento do fato, sendo preclusivo.

A inversão do ônus da prova é válida em ações civis públicas com base no art. 21 da Lei 7.347/85, especialmente em questões ambientais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissões, contradições, obscuridades ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, IX; 145, I, IV; 146; 1.022; 1.025; CDC, art. 6º, VIII; Lei 7.347/85, art. 21.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: 0813783-59.2023.8.14.0000

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por VALE S.A. contra o acórdão de Id 22270731 que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a arguição de impedimento ou suspeição da perita nomeada e confirmou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A decisão objurgada restou assim ementada:

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DE PERITA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento foi originalmente interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, em Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que indeferiu a substituição de perícia designada e determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. As principais questões discutidas são: (i) a nulidade da decisão monocrática por suposto cerceamento de defesa e violação ao artigo 932, IV, do CPC; (ii) a alegada preclusão da manifestação de impedimento/suspeição da perita nomeada; e (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à ação, com foco na inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

(i) A arguição de impedimento/suspeição da perita foi realizada fora do prazo legal de 15 dias, resultando em preclusão.

(ii) O Código de Defesa do Consumidor se aplica à Ação Civil Pública, conforme o artigo 21 da Lei 7.347/85, justificando a inversão do ônus da prova.

(iii) Quanto à nulidade alegada por julgamento monocrático, foi afastada, pois o relator tem competência para decidir monocraticamente nos termos do artigo 932, IV, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal, quando houver entendimento dominante sobre a matéria. Além disso, a nulidade de decisão monocrática é superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
: “A preclusão temporal para arguição de impedimento/suspeição impede a substituição da perícia; a inversão do ônus da prova em Ações Civis Públicas é aplicável conforme o Código de Defesa do Consumidor; e o julgamento monocrático é válido quando fundamentado em entendimento dominante, não configurando nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, IX; 145, I, IV; 146; 148, II, III; 223; 372; 932, IV; 1.021, §3º. CDC, art. 6º, VIII; Lei 7.347/85, art. 21. RITJPA, art. 133.

Em suas razões recursais (
ID 22493739
), o embargante aduz os seguintes pontos:

RAZÕES RECURSAIS

1. Da Omissão

1.1 Impedimento como Matéria de Ordem Pública

A embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que o impedimento da perita é matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo, conforme o art. 144, IX, do CPC. Defende que a conduta conflituosa da perita compromete sua imparcialidade.

1.2 Código de Ética dos Peritos Judiciais

Sustenta que houve omissão em relação à aplicação dos arts. 23, VIII, e 30 do Código de Ética do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais, que obrigam o perito a informar ao juízo sobre eventual impedimento.

1.3 Violação de Dispositivos do CPC

Afirma que o acórdão deixou de analisar a aplicação dos arts. 148, §1º, e 278 do CPC, que permitem a arguição de impedimento fora do prazo de 15 dias quando há fato superveniente.

2. Das Contradições

2.1 Preclusão vs. Fato Superveniente

Argumenta que o acórdão reconheceu a preclusão da arguição, ignorando o surgimento de fatos supervenientes que justificariam a sua posterior apresentação.

2.2 Aplicabilidade do CDC e Relação de Consumo

Aponta contradição na aplicação do CDC sem análise da inexistência de relação de consumo e sem comprovação de dano ambiental.

3. Da Obscuridade

Afirma que o acórdão foi obscuro ao não especificar claramente os fundamentos que justificaram a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

4. Do Prequestionamento

Requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais:

Art. 144, IX, CPC: Impedimento de peritos;

Art. 146, CPC: Prazo para arguição de impedimento;

Art. 8º, CPC: Princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

Arts. 23, VIII, e 30 do Código de Ética dos Peritos Judiciais;

Arts. 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC: Relação de consumo e inversão do ônus da prova.

5. Dos Pedidos

A embargante requer:

a) O acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas;

b) Efeito modificativo, com reforma do acórdão para substituir a perita e afastar a aplicação do CDC;

c) Caso não acolhidos com efeito modificativo, o enfrentamento das questões prequestionadas para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões (ID 22964292).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, justifico o presente julgamento unipessoal, porquanto os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser julgados monocraticamente (CPC, art. 1.024, § 2º c/c RITJE/PA, art. 262, p. único).

Nesse sentido, a lição do ex-Ministro de Sálvio de Figueiredo Teixeira,
in verbis
:

“A competência para julgamento dos embargos de declaração é sempre do órgão julgador que proferiu a decisão embargada. Assim, quando apresentados contra acórdão, é do colegiado, e não do relator, a competência para o seu julgamento. E é do relator, monocraticamente, aí sim, quando ofertados contra a decisão singular.” (STJ, 4º Turma, REsp. nº. 401.749/SC, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 24/02/2003)

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por VALE S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a arguição de impedimento ou suspeição da perita nomeada e confirmou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, percebo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades, erros materiais e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios, vejamos:

(...)

DO IMPEDIMENTO

De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição aos auxiliares da justiça, nos termos do art. 148, inciso II, do CPC.

Como principal diferença, o impedimento compreende situações objetivas (art. 144 do CPC), enquanto a suspeição abrange situações subjetivas (art. 145 do CPC). Portanto, as hipóteses de impedimento são objetivas e as de suspeição são subjetivas.

Ao examinar a petição que ensejou a decisão Agravada (ID. 86884981), a Excipiente arguiu o impedimento e/ou suspeição, do fulcro no art. 144, inciso IX e 145, incisos I e IV, do CPC, que possuem o seguinte teor:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

(...)

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

(...)

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

De acordo, com o art. 146, do CPC, o prazo de arguição é de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato.

A engenheira TELMA ALEIXO DA SILVA foi nomeada em
31 de agosto de 2018, nos autos da Ação Civil Pública n. 0018192.71.2016.814.0028 (Id. 21510901)
, nos termos que seguem:

(...)

Para fins de delimitação do anexo de causalidade entre o empreendimento (Duplicação da Estrada de Ferro Carajas) e os danos causados nas moradias das partes autoras e em especial definir se existe a possibilidade do retorno das partes autoras para as suas residências
NOMEIO PERITO JUDICIAL A ENGENHEIRA TELMA ALEIXO DA SILVA.

1. Ante o exposto, determino a imediata intimação da perita judicial nomeada, que deverá cumprir escrupulosamente seu encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466, caput, do CPC), e entregar o laudo pericial, nos termos do artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação para realização da perícia (Art. 465, caput, do CPC).

2. Apresentado a proposta, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, e a Defensoria Pública com vistas dois autos, via Diário de Justiça Eletrônico, para, querendo, manifestar-se sobre a proposta no prazo comum de 5 (cinco) dias. (artigo 465, §3º do CPC)

3. Quanto ao pleito do depósito judicial dos alugueres precisa ser melhor esclarecida a operacionalização, sob pena de continuar a ocorrer os atrasos conforme mencionado nos autos. Razão pela qual, a parte requerida deverá justificar melhor o seu pedido com a manifestação da Defensoria Pública.

(Prazo 10 dias).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se

Marabá, 31 de Agosto de 2018.

MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá

Ao examinar as ações apontadas como elementos de impedimento observo o seguinte:

A ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro de matrícula de imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028 que move VALE S.A. e FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi distribuída em 08/10/2020 e que a sua representante legal TELMA ALEIXO foi citada em 09/06/2021.

Na AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE n. 0814662-16.2022.8.14.0028 que move VALE S.A. e FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME foi distribuída em 12/10/2022 e que a sua representante legal TELMA ALEIXO compareceu espontaneamente nos autos em 21/10/2022.

A arguição de suspeição foi protocolada em 12.01.2021 (
Ação Civil Pública n. 0018192.71.2016.814.0028
).

Observe-se que da propositura da 1ª demanda (ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro de matrícula de imóvel n. 0806527-83.2020.8.14.0028) contra a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (08/10/2020) até arguição de suspeição em 12.01.2021, passaram meses,
ultrapassando o prazo de 15 dias estabelecido no art. 146, do CPC.

É de se consignar que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, nos termos do art. 223, do CPC.

Desta forma, quando houve a propositura da segunda demanda (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE n. 0814662-16.2022.8.14.0028),
a questão já estava preclusa.

Outro ponto, que merece destaque é que as ações foram provocadas pela própria suscitante, já que a Vale propôs as demandas contra a empresa FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, da qual a excepta é parte, atraindo a aplicação do art. 145,§2º, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

(...)

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

Desta forma, é improcedente a pretensão recursal.

DA APLICAÇÃO DO CDC

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inaplicabilidade das disposições da Lei n. 8078/90. Explico:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações civis públicas por força do seu artigo 117 que introduziu o artigo 21 na Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), vejamos:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

Do mesmo modo, é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 21 da Lei nº 7.347 /85 combinado com o art. 6º , inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não se trata de aplicação do princípio da precaução, que originou a edição da súmula 618 do STJ. Segundo alega a agravada, não há esgotamento dos recursos naturais disponibilizados e a atividade pecuária extensiva sequer é passível de licenciamento2. Para o deferimento da inversão do ônus da prova ope judicis é imprescindível a demonstração da verossimilhança da alegação ou de sua hipossuficiência. A hipossuficiência, por sua vez, está ligada à situação de vulnerabilidade, que pode ser técnica, econômica, jurídica.3. In casu, não há como considerar que o Ministério Público se trate de parte hipossuficiente ou vulnerável. De acordo com os documentos carreados nos autos, é possível inferir que o agravante possui corpo técnico composto de profissionais de alta capacitação, com conhecimento técnico e jurídico da matéria em debate.4. Ademais, a inversão, no caso em concreto, acabaria por impor à parte ré a realização de prova diabólica, já que teria que comprovar fato negativo, porquanto toda a sua defesa foi realizada no sentido de negar a degradação ambiental, afirmando inexistir atividade econômica irracional.5. Ausente a vulnerabilidade, inviável a inversão o ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.

(TJ-RS - AI: 70081590770 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 31/10/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" - Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

Na ação originária, se discute os danos causados moradores do Bairro do KM-07 e Fanta, em decorrência da construção da Estrada de Ferro Carajás, o que configura em dano ambiental, atraindo a aplicação da Súmula n. 618 do STJ, vejamos:

Súmula n. 618 do STJ - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (SÚMULA 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Do mesmo modo, colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. ARTS. 6º, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" ( REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" ( REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo. Precedentes do STJ.
4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. No mais, incide na hipótese a Súmula 7 do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(STJ - REsp: 1720576 RO 2018/0018078-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" -
Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL - ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada, em princípio, a legalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas. 2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados. 3. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. Necessidade de inversão do ônus não comprovada. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10047277520188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022)

Deste modo, escorreita a decisão recorrida que determinou a inversão do ônus probatório.

(...)

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, conclui-se que não há qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, pelo que o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, reputa-se desnecessária a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025